Tribunal: TJPA
Processo: 0021498-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021498-68.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ELIETE BATISTA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0021498-68.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE – OAB/CE 10.422
ADVOGADA: ELIETE SANTANA MATOS – OAB/CE 10.423
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219
APELADA: ELIETE BATISTA REBELO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.
2. Verificando-se que o Apelante permaneceu inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0021498-68.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE – OAB/CE 10.422
ADVOGADA: ELIETE SANTANA MATOS – OAB/CE 10.423
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219
APELADA: ELIETE BATISTA REBELO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO HONDA S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a petição inicial com fulcro nos arts. 321 c/c 485, do CPC-15, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora Apelante em desfavor de ELIETE BATISTA REBELO.
Em breve histórico, nas razões de id. 1840387 o Apelante alega, em síntese, que juntou na petição inicial todos os documentos necessários para a propositura da ação, em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69. Afirma que a apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário não é requisito essencial apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, sobretudo diante dos demais documentos colacionados na exordial.
Prossegue sustentando que a documentação juntada mediante cópia, quando autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade, razão pela qual se mostrou despropositada a prematura extinção do feito.
Por fim, afirma que o
decisum
objurgado não observou o princípio da proporcionalidade, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do réu inadimplente.
Regularmente intimada a Apelada deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal (id. 1840389 - Pág. 5).
Remetidos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema, tendo sido recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 2280322).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 1840388 - Pág. 1/2.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, que indeferiu a petição inicial com fulcro nos arts. 321 c/c 485, do CPC-15.
Consta das razões apresentadas pela instituição financeira recorrente, sobre a nulidade da determinação, por ausência de suporte fático, em razão da exigência dispensável para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, por entender não ser requisito essencial apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, sobretudo diante dos demais documentos colacionados na exordial.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento sobre a indispensabilidade pelo credor na apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, motivado ao princípio da cartularidade do referido título.
IN CASU
, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id. 1840382 - Pág. 18/19).
Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito,
in verbis
:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1)A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR. 2)Sendo fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original. 3)Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade (
TJ-PA - AgR INTERNO EM AgR DE INSTRUMENTO N° 0012691-76.2014.8.14.0006,Rel. DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07.08.2018, Publicado em 07.08.2018
)
APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original, sendo insuficiente para a instrução da ação a juntada de cópia, ainda que autenticada da cédula de crédito. Precedente do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA. 2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2500314, 2500314, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02
)
Observa-se
que o Juízo de origem proferiu despacho facultando a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário, consoante id. 1840384.

Diante da determinação supra, o Apelante peticionou em 22.05.2017 requerendo a dilação do prazo de cumprimento para 30 (trinta) dias (id. 1840385).
Aos 19.06.2017 o Apelante peticionou juntando a cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (id. 1840385).
Sobreveio a Sentença de id. 1840386, publicada em 16.10.2017, indeferindo a petição inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à exordial determinada.
Inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após a oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. Neste sentido têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por outro lado, observo que o apelante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Assim sendo, é o caso de se manter a sentença de improcedência da ação executiva, embora por outro fundamento, qual seja, indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00006203120128140097 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ORIGINAL. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de alegação apresentada no recurso que não foi aventada na instância de origem, tratando-se de verdadeira inovação recursal. 2. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a ação executiva, em face da possibilidade de circulação do título. 3. Descumprida a determinação de emenda à inicial para juntada do título original, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito. 4. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida. (TJ-DF 07119322420188070007 DF 0711932-24.2018.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – INDFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – I – Determinação, em despacho inicial, que o exequente apresentasse a cédula de crédito bancário em cartório para que nela fosse lançada a anotação a respeito de sua vinculação ao processo, bem como para que comprovasse ser ainda o credor – Exequente que requereu a concessão de prazo suplementar – Decorrido o prazo sem que tenha sido tomada a providência determinada – Exequente que quedou-se inerte - II - Possibilidade da cédula de crédito bancário circular mediante endosso em preto – Necessidade de apresentação da via original do título – Comprovação de que o título não circulou e não foi endossado a terceiro, sendo o credor parte legítima para executá-lo – Mera juntada da cópia do título executivo nos autos do processo digital que não possibilita tal comprovação - Inteligência do art. 29, IV, e §§ 1º a 3º, da Lei nº 10.931/2004 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado – III - Extinção operada, em decorrência do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC, que não se confunde com o abandono de causa, previsto no inciso III do aludido dispositivo – Desnecessária a intimação pessoal da parte, com fundamento no art. 485, § 1º, do NCPC - Correta extinção da ação de execução, sem julgamento do mérito - Sentença mantida - Apelo improvido". (TJ-SP - AC: 10192319720178260002 SP 1019231-97.2017.8.26.0002, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2019)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020